Tribunal: TJSP
Processo: 2107361-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO NA POSSE. Pedido liminar de manter a porteira instalada fechada deferido. Insurgência dos recorrentes. Imóvel dos autores que possui servidão de passagem para o imóvel dos réus. Controversa a necessidade de instalação da referida porteira. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO NA POSSE. Pedido liminar de manter a porteira instalada fechada deferido. Insurgência dos recorrentes. Imóvel dos autores que possui servidão de passagem para o imóvel dos réus. Controversa a necessidade de instalação da referida porteira. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória para a aferição das alegações formuladas pela autora.

Agravo provido, para cassar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107361-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Cunha, em que são agravantes JOSÉ
ROSA RAMOS e ERONDINA DE OLIVEIRA SAMPAIO RAMOS, são agravados
ALDA DE OLIVEIRA SAMPAIO MONTEIRO e ROBERTO FERNANDES
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107361-47.2020.8.26.0000 -Voto no 09866
2
Agravo de Instrumento no: 2107361-47.2020.8.26.0000
Agravantes: José Rosa Ramos e Erondina de Oliveira Sampaio Ramos
Agravados: Alda de Oliveira Sampaio Monteiro e Roberto Fernandes Monteiro
Autos em primeiro grau no: 1000158-51.2020.8.26.0159
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Valdir Marins Alves
Vara Única do Foro de Cunha
VOTO No. 09866
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO NA
POSSE. Pedido liminar de manter a porteira instalada
fechada deferido. Insurgência dos recorrentes. Imóvel dos
autores que possui servidão de passagem para o imóvel dos
réus. Controversa a necessidade de instalação da referida
porteira. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o
preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do
Código de Processo Civil. Evidente necessidade de
estabelecimento do contraditório e eventual dilação
probatória para a aferição das alegações formuladas pela
autora.
Agravo provido, para cassar a liminar.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por José Rosa Ramos e Erondina de Oliveira Sampaio Ramos, nos autos da ação
de manutenção na posse proposta por Alda de Oliveira Sampaio Monteiro e
Roberto Fernandes Monteiro, contra a decisão que deferiu a liminar para manter a
porteira mencionada na inicial trancada.
Alegam os agravantes, em síntese, que “(...) os
Agravantes não possuem telefone/celular sendo difícil sobremaneira lograr chamá-
los em casa, de modo que ainda que se diga que a entrega das chaves do cadeado
aos Recorrentes permita que transitem normalmente pelo caminho, não se pode
esquecer que as chaves do imóvel não podem ser franqueadas a todos os prestadores
de serviços ou visitantes, ressaltando que entre a porteira e a casa dos Réus há
cerca de 300 metros de distância.” (fls. 05). Assim, requerem a reforma da tutela
antecipada concedida, cessando-lhe os efeitos.
Processado o recurso com efeito suspensivo, sustados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107361-47.2020.8.26.0000 -Voto no 09866
3
os efeitos da decisão agravada, portanto, até ulterior decisão desta Relatoria (fls. 50).
Contraminuta a fls. 53/74.
É o relatório.
Passo ao voto.
Recorre o autor, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a
seguir:
“Vistos. (...) O pedido liminar há de ser deferido, pois
presentes o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora".
Com efeito, a certidão de matrícula de fls. 15/17 indica
ser provável a posse alegada. Ademais, compulsando-
se
os
autos
do
processo
de
no
1001766-21.2019.8.26.0159, verifica-se que os réus
são titulares do imóvel matriculado no CRI Local sob o
no 11.164 e que intentaram a ação a fim de obterem
provimento jurisdicional favorável à retirada da
referida porteira e do cadeado, que, segundo
narraram, inviabilizaria a passagem deles fl. 02
daqueles autos: “Os Requerentes são proprietários e
possuidores deum imóvel rural, Estrada Rio Abaixo, na
zona rural de Cunha, Estado de São Paulo, são
vizinhos do Requerido e exercem a posse desse
caminho a mais de 20 anos. 1.2. Contudo, o Requerido,
mesmo conhecedor da posse dos Requerentes colocou
uma porteira com cadeado no único acesso dos
mesmos de forma indevida e desautorizada. 1.3. Desde
que a porteira foi colocada com cadeado os
Requerentes precisam pular a porteira, tanto para
conseguir acesso ao percurso que leva ao centro da
cidade para resolver questões do cotidiano, como para
retornar ao seu domicílio. Embora os Requerentes
tenham um veículo este acaba se tornando inutilizado
pela obstrução causada pela porteira trancada. 1.4.
Ainda, acreditando poder resolver essa situação
amigavelmente, os Requerentes foram tentar conversar
com o Requerido novamente, dirigiram-se até a
residência deste mais de três vezes, todavia não
obtiveram sucesso, haja vista que ninguém saía do
imóvel para atendê-los. 1.5. Não conseguindo enxergar
outro meio, se não recorrer ao judiciário, os
Requerentes foram obrigados a fazer um boletim de
ocorrência (anexo aos autos) do fato ocorrido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107361-47.2020.8.26.0000 -Voto no 09866
4
ingressa com a presente ação, a fim de que o
Requerido retire a porteira bem como o cadeado que
impede a passagem dos Requerentes.” Os fatos
narrados na referida ação somados ao bilhete
apresentado à fl. 21 indicam que os réus, na verdade,
parecem se opor à existência da referida porteira e do
cadeado, sendo provável a turbação alegada. A
urgência da medida, a seu turno, é evidente, dado que
a manutenção da porteira aberta deixa-os a mercê de
eventuais bandidos ou invasores, além do que
possibilita o acesso de eventuais animais dos
requerentes à Rodovia Vice-Prefeito Salvador Pacetti
(que liga Cunha a Paraty), podendo gerar perigo a
quem
por
ali
trafega
e
responsabilidade
ao
proprietário do animal, acaso ocorra um acidente.
Presentes, pois, os requisitos legais, DEFIRO o pedido
liminar e determino aos réus que MANTENHAM a
porteira mencionada na inicial trancada, devendo,
para tanto, receber dos autores uma cópia das chaves
do cadeado, sob pena de multa, que fixo em R$1.000,00
(um mil reais) a cada descumprimento. Expeça-se o
necessário. (...) Int.” (fls. 22/25).
Narram os agravantes que não foram comprovados os
requisitos para a concessão de tutela antecipada.
Trata-se de ação de manutenção na posse proposta
pelos agravados que são proprietários de imóvel, serviente ao imóvel dos réus, ora
agravantes, uma vez que o imóvel destes se situa aos fundos.
Ajuizaram a presente demanda os autores alegando que
havia sido celebrado verbalmente acordo para a colocação de uma porteira na entrada
dos imóveis, sendo que todos os proprietários teriam as chaves.
Ocorre que, instalada referida porteira, os réus a
mantém aberta. Desta forma, os autores ingressaram com a presente demanda, para
exigir que o portão fique fechado, por fins de segurança.
Deferida a liminar, agravaram os réus.
Desde logo anote-se que nos estreitos lindes do recurso
interposto o exame da matéria debatida se circunscreve à verificação da presença dos
requisitos legais ensejadores, ou não, da medida liminar combatida, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107361-47.2020.8.26.0000 -Voto no 09866
5
inescusável supressão de instância na análise do pleito exordial.
Nesse passo cumpre deixar desde logo assentado que,
consoante o disposto no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Pleitearam os autores, nos autos de primeiro grau, a
antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, para que os réus
sejam obrigados a manter a porteira trancada.
O que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que inexiste, ao menos por ora, verossimilhança nos argumentos da
demandante.
Isso porque os documentos acostados aos autos não são
suficientes para demonstrar a necessidade de colocação da porteira no local em que
instalada. Também não demonstrado o risco à segurança das partes, tendo sido
apenas alegados tais fatos.
Por ora, destarte, estão ausentes os requisitos elencados
no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo fundamento
para concessão da tutela antecipada.
É a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento
Decisão interlocutória que
indeferiu a tutela de urgência para a exclusão de
apontamento de informações em órgão de restrição ao
crédito Probabilidade do direito não verificada, art. 300
do Código de Processo Civil Dúvida objetiva e fundada
quanto à ilegitimidade da cobrança Recurso não provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2028444-82.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
César
Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/04/2018;
Data
de
Registro:
12/04/2018).
“TUTELA ANTECIPADA Contrato de franquia Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107361-47.2020.8.26.0000 -Voto no 09866
6
agravada que indeferiu pedido do franqueado de exclusão
de protesto em seu nome, relacionado a inadimplência dos
valores da franquia Pertinência da compreensão singular
Repertório probatório apresentado de forma unilateral, e
sem força suficiente a amparar a verossimilhança quanto à
inexigibilidade do débito Inadimplemento incontroverso, e
inexperiência
confessada
em
elementos
probatórios
existentes nos autos Tutela negada Agravo não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2201824-83.2017.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São
José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017).
“TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - Pedido de tutela provisória para
suspensão de cobrança e eventuais atos constritivos -
Indeferimento
-
Necessidade
de
se
verificar
as
peculiaridades do caso concreto - No caso em discussão,
inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de
maior dilação probatória Além da ausência dos requisitos
do artigo 300 do CPC/2015, exige-se obediência ao
princípio da boa-fé contratual - Como o ajuizamento da
ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da
mora, não há óbice a que o credor exerça o direito de
cobrança RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2174701-13.2017.8.26.0000; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro:
27/08/2018).
Destarte, está-se diante de evidente necessidade de
estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória para a aferição das
alegações formuladas pela demandante, daí porque a reforma do decisum profligado
é medida que se impõe.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO, para cassar a medida liminar.
MARCOS GOZZO
Relator